Tribunal: STF
Processo: RE 77105
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ANULADA PELA EXISTÊNCIA DE DEFEITO
FORMAL. REFERENCIA FEITA PELO ACÓRDÃO A LIMITE DA INDENIZAÇÃO.
EXTENSÃO OBJETIVA DA COISA JULGADA A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E AS
PREMISSAS NECESSARIAS A CONCLUSÃO, SEM ABRANGER A REFERENCIA
MENCIONADA. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO DO 'QUANTUM' DA CONDENAÇÃO EM
IMPORTANCIA SUPERIOR A DO REFERIDO LIMITE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
COISA JULGADA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE DIVERGENCIA DO ART. 903 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO, DIANTE DA NATUREZA DA CONDENAÇÃO E DA
OMISSAO DO JULGADO QUANTO AO TEMA.
SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.